Tribunal: TJSP
Processo: 1570651-38.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período de 2017 a 2019 – Exceção Prévia de Executividade acolhida – Débitos quitados em PPI, antes do ajuizamento do feito – Desnecessidade de dilação probatória – Documentação suficiente para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade da CDA – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o mínimo legal para cada faixa de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período de 2017 a 2019 – Exceção Prévia de Executividade acolhida – Débitos quitados em PPI, antes do ajuizamento do feito – Desnecessidade de dilação probatória – Documentação suficiente para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade da CDA – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o mínimo legal para cada faixa de valor da execução – CPC, art. 85, parágrafos 3o e 11. Recurso desprovido.